Tribunal: TJMT
Processo: 1015219-82.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015219-82.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cabimento, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), DANYEL MORAES ALVES - CPF: 022.197.924-71 (EMBARGANTE), ALEXANDRE DEMARCHI - CPF: 573.129.409-78 (EMBARGADO), THIAGO MOURA DE ALBUQUERQUE ALVES - CPF: 025.439.364-08 (ADVOGADO), EDUARDO FANAIA KLAUK - CPF: 064.529.481-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL DECORRENTE DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. COMPETÊNCIA FUNCIONAL ABSOLUTA DO JUÍZO HOMOLOGATÓRIO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO E PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento para reconhecer a competência do Juízo da 1ª Vara Cível de Pontes e Lacerda/MT para processar e julgar o cumprimento de sentença, determinando o regular prosseguimento do feito. O embargante alegou omissão do julgado quanto a decisão anterior, de 2019, que teria fixado a competência do foro de Maceió/AL, com base em cláusula contratual homologada.

II. Questão em discussão

Verificar
se o acórdão embargado incorreu em omissão por não se manifestar sobre decisão anterior que teria reconhecido a competência do foro de Maceió, bem como se haveria preclusão e coisa julgada sobre a matéria, aptas a obstar nova deliberação sobre a competência funcional para o cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

Não há omissão no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e fundamentada a questão da competência funcional do juízo que homologou o acordo, com base nos arts. 62 e 516, II, do CPC.

Os embargos demonstram inconformismo com o desfecho do julgamento e visam ao reexame da matéria, sem evidenciar qualquer vício que justifique sua oposição, inviabilizando inclusive o prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se destinam ao reexame da matéria já decidida, mas sim ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento ao Agravo de Instrumento para reconhecer a
competência do Juízo da 1ª Vara Cível de Pontes e Lacerda/MT para processar e julgar o cumprimento de sentença, determinando o regular prosseguimento do feito.

O embargante alega que
o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a decisão de 2019, proferida pelo próprio Juízo de Pontes e Lacerda/MT, acobertada pela coisa julgada, na qual expressamente decidiu que
"Eventual descumprimento deve ser considerado causa de execução da sentença, no caso, no juízo eleito pelas partes".

Sustenta que tal decisão integrativa à sentença homologatória

ratificou que a homologação incluiu a cláusula de eleição do foro de Maceió para eventual cumprimento de sentença
e
expressamente, em 2019, já decidiu que o Juízo de Maceió é o competente para o processamento do cumprimento de sentença, havendo preclusão consumativa
pro
judicato
e coisa julgada sobre a competência.

Argumenta que a manutenção da conclusão do
aresto
embargado, a despeito das omissões apontadas, configurará verdadeira revisão com eficácia rescindente, competência exclusiva de ação própria (art. 966, CPC).

Prequestiona
a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
embargante alega omissão
da Câmara julgadora
quanto à decisão de 2019 que teria ratificado a competência do Juízo de Maceió para o processamento do cumprimento de sentença.

Todavia, o aresto embargado

enfrentou de forma clara e
fundamentada
a questão da competência para o cumprimento de sentença, reconhecendo expressamente a natureza funcional e absoluta da competência do juízo que homologou o acordo, nos termos dos arts. 62 e 516, II, do CPC.

Conforme consignado no acórdão,

a cláusula de eleição de foro constante do acordo limita-se a eventuais demandas autônomas, não alcançando a fase executiva de sentença já proferida, pois não tem o condão de modificar regra cogente de competência.

Ademais,
a decisão embargada

mencionou que
o juízo pode homologar os termos do acordo quanto ao mérito, mas não tem autorização para afastar normas de ordem pública por convenção entre as partes, especialmente no que concerne à execução do próprio título por ele constituído.

Nesse sentido, destaca-se recente decisão do STJ:

CIVIL. EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO POR SENTENÇA EM SEDE DE AÇÃO COM PEDIDO DE FALÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO PROPOSTA EM JUÍZO DIVERSO DO SENTENCIANTE E DE MANEIRA AUTÔNOMA. (1) OBSERVÂNCIA DO RITO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA FUNCIONAL E ABSOLUTA DO JUÍZO DA HOMOLOGAÇÃO. NOVAÇÃO SUI GENERIS E ESPECIALIDADE DA VARA DE FALÊNCIAS QUE NÃO AFASTAM O PROCEDIMENTO VINCULADO. (2) POSSIBILIDADE DE DERROGAÇÃO REGRADA. ARTS. 516, II, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, E 24, § 1º, DA LEI
N. 8.906/1994 (ESTATUTO DA OAB). SÚMULAS N. 282 E 284 DO STF. (3) DISSÍDIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO VIOLADO E COTEJO ANALÍTICO. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO ATACADA. SÚMULA N. 283 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que reafirmou a necessidade de que o cumprimento de sentença de acordo homologado em juízo falimentar ocorra no mesmo juízo que proferiu a homologação, em razão de competência funcional de natureza absoluta. O cumprimento de sentença deve observar o rito estabelecido pelo Código de Processo Civil, especialmente no que tange à competência funcional, visando preservar a continuidade e a coerência do processo judicial sincrético. O acordo homologado impede a retomada do pedido de falência - pois, para tanto, é necessário iniciar um novo procedimento, com protesto e cumprimento dos requisitos do art. 94 da Lei n. 11.101/2005 -, mas não afasta a competência do juízo homologatório para processar o cumprimento de sentença. O art. 516, parágrafo único, do CPC é claro ao determinar que o pedido de remessa dos autos deve ser submetido inicialmente ao juízo vinculado, pois a lei estabelece que essa conveniência na escolha do foro onde processar a execução é da administração da justiça, e não do exequente. A novação no juízo falimentar opera efeitos sui generis, justamente porque, descumprido o acerto entre as partes, podem ser restabelecidas as garantias originárias, por isso não tem o condão de transmudar o título judicial para um título autônomo e extrajudicial, permitindo execução desvinculada das regras processuais aplicáveis. A falta de impugnação a fundamento autônomo da decisão agravada impede o conhecimento da matéria, por
atração da Súmula n. 283 do STF. Agravo interno não provido. (AgInt nos
EDcl
no AREsp n. 2.305.131/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025).

Todos os aspectos relevantes para a solução da controvérsia foram devidamente apreciados pelo Colegiado, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o desfecho da lide e o propósito de rediscussão da matéria, o que não se coaduna com esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as consequências jurídicas
dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, grifos nossos).

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.”
(TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025